Tribunal: TCU
Processo: 005.859/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento em contratos que tinham por objeto a realização de obras voltadas à reconstrução da Ponte Capivari-Cachoeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão contra o Acórdão 537/2016-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. alterar, de ofício, a redação do subitem 9.1 do Acórdão 537/2016-TCU-Plenário , nos seguintes termos: " 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do Sr. Davi José de Castro Gouvêa e da sociedade empresária Construtora A. Gaspar S.A., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 6.230.349,02 (seis milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e quarenta e nove reais e dois centavos), com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir de 31/8/2006 até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos e/ou retidos definitivamente "; 9.3. esclarecer à Advocacia-Geral da União (AGU) acerca da extensão dos efeitos suspensivos concedidos pelo despacho de peça 202, pois a multa aplicada ao responsável David José de Castro Gouvêa também se encontra com a exigibilidade suspensa, consoante art. 281 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e 9.4. comunicar o presente acórdão à recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Paraná, à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Paraná e à Advocacia-Geral da União.